Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-46.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012889-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AGNALDO ROBERTO SILVA - CPF: 384.343.501-49 (RECORRIDO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. MÉRITO.
SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE VEROSSIILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 243206157, na reclamação nº 1012889-46.2024.8.11.0001
,
do 6º JEC da Capital, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente em dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): PRELIMINAR:
– necessidade de perícia; MÉRITO: - ausência de suspensão dos serviços; - inexistência de dano moral indenizável
;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Preliminar, rejeitada.

- complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA.
COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.
2. Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.3. A teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir.4.Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI n
º
1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4ª TR – RInº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da aplicação das regras consumeristas.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

O Recorrido aduz ser titular da linha telefônica terminal 65-99961-2325, a qual utiliza mediante o pagamento do plano “
Internet Vivo Controle
” na época do ingresso da presente ação.

Narra que no dia 18/8/2023 ficou com a linha suspensa por mais de 7 (
sete
) dias sem conseguir realizar e receber chamadas, tendo somente sido restabelecido no dia 26/8/2023.

Em sua defesa a Recorrente alegou que não houve suspensão dos serviços, apresentando extrato/histórico da linha telefônica.

No histórico de linha telefônica (
id. 243206152, páginas 1709/1711
), verifica-se que o número do Recorrido aparece tanto como chamador, como chamado, no período indicado na inicial, evidenciando que ele realizou e recebeu chamadas.

No relatório de conexão de dados (
id. 243206153, páginas 354/375
) também consta utilização de dados móveis, aptos a demonstrar a regular utilização dos serviços no período indicado na inicial.

Estes extratos incluem registros de chamadas e tráfego de dados que indicam a realização e recepção de chamadas, além de uso regular de internet, o que descaracteriza a alegação de inatividade.

Desta forma, considerando a normal utilização dos serviços no alegado período de bloqueio/suspensão da linha telefônica, é de se reconhecer a inexistência de ilícito praticado pela Recorrente, e a inexistência de dano moral a ser indenizado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024